Tribunal: TJDFT
Processo: 0737090-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737090-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNEDY RIBEIRO MOURA AGRAVADO: EDJANE AGUIAR DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, como pedido liminar, interposto por KENNEDY RIBEIRO MOURA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Nota Promissória), ajuizada em desfavor de EDJANE AGUIAR DOS SANTOS, que indeferiu os pedidos formulados pelo exequente relativos à adoção de medidas executivas voltadas à satisfação do crédito por entender que não houve comprovação de diligências próprias por parte do credor, tampouco de alteração na situação econômica da devedora que justificasse novas medidas. O Juízo singular ainda destacou que já foi realizado todas as consultas disponíveis nos sistemas judiciais, e que a penhora sobre bens do companheiro da executada seria incabível, por ausência de participação na relação jurídica que ensejou a execução (ID no 245604103 dos autos da origem). O pedido liminar foi indeferido (ID no 75854378). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a ação principal (processo n.o 0752372-07.2023.8.07.0001) foi sentenciada, tendo sido homologado o acordo celebrado entre as partes, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado (ID no 252937257 da origem). Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador